Tribunal: STF
Processo: ARE 1094273
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Previdência Privada. Complementação de aposentadoria. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Tema 219 da repercussão geral. 4. Incabível recurso extraordinário para simples reexame de prova, bem como para interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.